Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712539-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME AGRAVADO: RK HOLDING S/S LTDA D E C I S Ã O Intimada para comprovar a hipossuficiência ou para promover o recolhimento do preparo, a agravante apresentou a petição de ID 25584351 e documentos, por meio da qual comprova o pagamento das custas recursais. Neste contexto, resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça e, por consequência, a impugnação formulada nas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, considerando que o agravado já apresentou resposta ao recurso, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator